Tribunal: TJSP
Processo: 2014928-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral – Cumprimento de sentença – Decisão determinou cumprimento da obrigação de fazer de instação de linha telefônica, pena de multa diária – Pretensão de revogação da ordem judicial ou conversão da obrigação em perdas e danos – Tema já decidido anteriormente, afastado em apelação e agravo de instrumento – Matéria

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral – Cumprimento de sentença – Decisão determinou cumprimento da obrigação de fazer de instação de linha telefônica, pena de multa diária – Pretensão de revogação da ordem judicial ou conversão da obrigação em perdas e danos – Tema já decidido anteriormente, afastado em apelação e agravo de instrumento – Matéria superada, operando-se a preclusão (arts. 505, 507 e 508 do CPC) – Excesso no valor da multa – Possibilidade de discussão do valor – Inteligência do art. 537 do CPC – Valor fixado dentro da razoabilidade – Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e ponderação – Recurso negado.*